Tribunal: TJBA
Processo: 8064675-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064675-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LEITE COSTA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTOS. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. CONEXÃO INEXISTENTE. ERRO NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. CARTA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8064675-44.2025.8.05.0000 em que é agravante
LUCIANA DA CONCEICAO LEITE COSTA e agravada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça